Tribunal: TJDFT
Processo: 0716659-16.2020.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LEILA ARLANCH Número do processo: 0716659-16.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO ESSA 10 S/A, SARAH GISELY MORAIS MARTINS APELADO: SARAH GISELY MORAIS MARTINS, EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO ESSA 10 S/A D E S P A C H O A autora EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO ESSA 10 S/A apresentou recurso, todavia olvidou a juntada do comprovante do preparo. Nos termos do art. 1.007, § 4o c/c 932, Parágrafo único, ambos do CPC/2015, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher em dobro preparo, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de abril de 2022. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora